Tribunal: STF
Processo: Rcl 49336
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 55ª Vara do Trabalho do Município do Rio de Janeiro (Processo 100374-40.2019.5.01.0055), que teria desrespeitado a decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/6):
    Trata-se de reclamação que visa garantir a autoridade da decisão proferida por esse Excelso Tribunal no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) cuja ementa foi posta nos seguintes termos:
    (...)
    Nada obstante, nos autos da execução provisória trabalhista apontada, n. 0100374-40.2019.5.01.0055, foi proferida a seguinte decisão (doc. 3):
    (...)
    Como se verifica, a decisão – muito diversamente daquilo que quer fazer crer – descumpriu a decisão do STF no julgado acima transcrito e que determinou, em síntese : IPCA-E na fase pré-judicial + SELIC na fase judicial.
    Ora, ao determinar a aplicação concomitante – na fase judicial – de SELIC + juros de 1% ao ano, foi produzida uma decisão ilógica e que representou um bin in idem com ostensiva inobservância ao que ficou decidido por essa Excelsa Corte. 
    Repara-se que não há o que se falar, isoladamente, em coisa julgada em relação a juros de mora tendo em vista que isto não representa um capítulo de decisão mas simples acessório. 
    Mas se fosse o caso não se poderia, JAMAIS, cumular SELIC + JUROS DE 1% AO MÊS tendo em vista que a SELIC já é um índice composto de correção e de juros. 
    Ademais, essa cumulação afronta o princípio isonômico e não se encontra em harmonia com as repercussões econômicas da aplicação da lei, aspectos esses – ambos – expressamente abordados na decisão desta Corte cuja autoridade se pretende restaurar com a presente reclamação. 
    Sobre essa temática já existem diversas decisões monocráticas proferidas, v.g., nos autos das RECLAMAÇÕES ns. 46.970 de relatoria da Ministra CARMEN LUCIA (doc. 5), 46.023 de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES (doc.6), 46.882 de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI (doc. 7).
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, seja “acolhida a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo n. ExProvAS 0100374-40.2019.5.01.0055 , acima transcrita (doc. 3) para determinar que seja observada, na fase judicial, apenas a taxa SELIC e, assim, afastando-se a cumulação dessa taxa com os juros de 1% (um por cento) ao mês” (fls. 6/7).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/9/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação.
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:
    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5.  Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil) , à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE) , em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).
    No caso dos autos, o juízo reclamado, ao apreciar os autos da execução da ação trabalhista ajuizada em face da ora reclamante, proferiu decisão que estabeleceu os seguintes critérios de correção monetária e juros de mora (doc. 4, fl. 2):
    O Egrégio STF no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021 determinou “a incidência do IPCA-E na fase prejudicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Foi excluída a aplicação dos juros de mora na forma prevista no art. 39 da Lei 8.177/91. No caso em exame, por disciplina judiciária, ressalvando meu entendimento pessoal, em cumprimento ao decidido pelo STF, determino que o IPCA-E e a taxa SELIC sejam utilizados para o cômputo conjunto dos juros e correção monetária.
    Na decisão a Corte Constitucional não decidiu que o crédito trabalhista ficasse algum período sem qualquer correção, sendo que sempre há algum lapso temporal, maior ou menor, entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do reclamado. Em certas ocasiões este lapso pode até ser significativo, como em situações de ocultação do demandado, demora do serviço judiciário ou da própria ECT nas hipóteses de notificação postal. Não seria ponderado nem razoável que este hiato temporal prejudicasse o credor. Fenômeno semelhante se dá para verificação da interrupção da prescrição (art. 240 § 1º do CPC). Assim temos que a utilização da SELIC deve ocorrer a partir do ajuizamento da ação. 
    Outrossim, considerando, ainda, que houve o trânsito em julgado da incidência de juros de mora de 1% ao mês, estes deverão ser aplicados concomitantemente com a SELIC.
    Determino a incidência do IPCA-E a partir do primeiro dia útil do mês subsequente à prestação de serviços (Súmula 381 do TST) até o dia imediatamente anterior à data do ajuizamento da presente. Da data da distribuição (inclusive) em diante deve-se aplicar a taxa SELIC conglobando-se o índice de correção monetária e juros de mora. 
    Alega a parte autora que tal decisão afronta aos paradigmas de controle indicados, face a determinação equivocada dos índices de correção.
    No ponto, assiste razão à parte reclamante.
    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a atualização monetária com incidência da taxa SELIC a partir da distribuição, além de aplicar juros de mora de 1% ao mês concomitantemente com a SELIC.
    Entretanto, o ato impugnado deveria ter aplicado o índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, somente a incidência da taxa SELIC, consoante definido por esta SUPREMA CORTE. Ressaltando que, conforme o entendimento firmado por esta CORTE, “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”. 
    Isto porque a taxa SELIC é um índice composto, ou seja, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (“Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”).
    Sendo assim, a determinação conjunta de pagamento de juros de mora e de atualização monetária pela taxa SELIC a partir da distribuição, implica, da mesma forma, em violação ao decidido nas ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente